Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais proposta conta a B2M ATACAREJO COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS (Atacadão Dia a Dia - Ceilândia), cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido à indenização por danos materiais no valor de R$ 12.590,00 (doze mil, quinhentos e noventa reais), referente à motocicleta furtada CG 160 FAN, ano de fabricação 2020 ano modelo 2021, além do valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), referente ao capacete furtado.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte ré afirmou que o local onde a moto de propriedade da parte autora estava estacionada trata-se de aérea pública, onde os consumidores do comércio local podem estacionar gratuitamente, motivo pelo qual não possui qualquer responsabilidade sobre o furto ocorrido. Lado outro, ponderou que não houve qualquer falha na segurança de seus serviços, o que também afastaria o dever de indenizar. Por fim, imputou a responsabilidade pelo furto a terceiro.

4. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista consoante os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.

5. O furto da motocicleta da parte autora é fato incontroverso. A questão jurídica, no caso, cinge-se a apurar eventual responsabilidade da parte ré.

6. Em que pese a parte ré afirmar que o local onde ocorreu o furto trata-se de aérea pública, observa-se que ela foi autorizada a estabelecer estacionamento no local, conforme consta do próprio recurso.

7. Ainda, conforme constatado pelo juízo a quo: “(...) verifica-se a existência de uma área com tintura de demarcação das vagas de estacionamento com toldos, cercada com grades, localizada perto do estabelecimento comercial. Trata-se, portanto, de área de utilização exclusiva de clientes do estabelecimento. Por isso, a comodidade de estacionamento oferecida aos consumidores, que acabam sendo atraídos para o supermercado, vem acompanhada do encargo de garantia de segurança do local”.

7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento - seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos, sendo que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Logo, a situação não se amolda a fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro.

8. No caso concreto aplicável a Súmula n. 130 do STJ, a qual dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

9. Desta feita, reconhece-se a falha na prestação do serviço da empresa recorrente que tinha o dever de garantir a segurança do local, surgindo o dever de indenizar os danos materiais suportados pela parte autora.

10. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VEÍCULO FURTADO EM ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narra a autora que em 09/12/2018, enquanto realiza compras no Hipermercado Extra (2o requerido) teve sua motocicleta furtada no estacionamento do estabelecimento, que é administrado pela AUTO PARK ESTACIONAMENTO, ora recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Auto Park Estacionamento, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para condená-lo a pagar à recorrida (autora), solidariamente, a quantia de R$ 9.979,00, correspondente ao valor médio de mercado da motocicleta furtada, 3. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência da relação jurídica, posto que ?o comprovante de compra comprova a relação jurídica existente entre à autora e o supermercado, mas não prova o contrato de depósito entre o estacionamento e a mesma?. Aduz que há a emissão de ticket para controle de entrada e saída de motocicletas do estacionamento, entretanto, a recorrida não apresentou tal comprovante. 4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação.? 9REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017? 6. No caso sob exame, a requerente colacionou aos autos o boletim de ocorrência, o comprovante da compra realizada no estabelecimento da segunda ré no dia e hora do furto e as fotos (id 7992351), os quais demonstram que o estacionamento é cercado, há guarita, chancela e câmeras de segurança. 7. Pelas provas colacionadas aos autos, depreendem-se que o estacionamento era de uso exclusivo dos consumidores do supermercado, gerando na autora expectativa de segurança. 8. Quanto à elucidação dos fatos, caberia à recorrente, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Destaca-se que a contestação da empresa veio desacompanhada de qualquer tipo de prova. A recorrente sequer apresentou as imagens da câmara de segurança ou requereu a produção de prova oral. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.1170639, 07197989520188070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícíos em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.